Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-22.2018.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000122-22.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANILCIO VIDAL - CPF: 251.027.299-34 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL
.

N° Recurso:

1000122-22.2018.8.11.0086.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Recorrente:
ANILCIO VIDAL.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante visando à reforma decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica. Alega a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 986/STJ e pleiteia a aplicação do resultado mais favorável ao contribuinte, em caso de alteração das decisões nos julgamentos pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há necessidade de manutenção do sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 986/STJ; (ii) determinar se a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS está em conformidade com a tese fixada no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 986/STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra [...] a base de cálculo do ICMS".

O art. 1.040, III, do CPC/2015, determina que, após a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos devem retomar seu curso para aplicação da tese firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão.

A jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que a aplicação imediata das teses firmadas em recursos repetitivos ou de repercussão geral independe de trânsito em julgado.

No caso concreto, a sentença de improcedência está em consonância com a tese firmada no Tema 986/STJ, e o recorrente não se beneficia da modulação de efeitos determinada pela Corte Superior.

Não há fundamento legal ou jurisprudencial que justifique a manutenção do sobrestamento do processo após a publicação do acórdão paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo permite a imediata aplicação da tese fixada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040, III, do CPC/2015.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final, conforme decidido no Tema 986/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, III; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, “b”; Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 3º, § 1º, II, “a”; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986, REsp 1937821/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 13/03/2024; STF, RE 1007733 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 31/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1645431/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 13/04/2018; TRF-3, EDcl no 50044196320174036110 SP, Rel. Des. Federal Paulo Sérgio Domingues, DJE 02/08/2022; TJ-MT, AgRg no 0002888-52.2017.8.11.0037, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial (id. 254287170).

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que, apesar de ter havido julgamento do Tema, o trânsito em julgado do acórdão proferido ainda não ocorreu, desse modo, entende que é cabível
o recurso e o teor da decisão ainda pode
ser alterado. Diante disso, manifesta pela manutenção do sobrestamento dos autos.

Aponta, ainda, que a ADI n° 7.195/STF também trata sobre a matéria e, em decisão liminar, foi determinada a suspensão dos efeitos do art. 3°, inciso X, da Lei Complementar n° 87/1996, cujo teor versa sobre a não incidência do ICMS sobre serviços de transmissão, distribuição, e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

Desse modo, requer, em caso de mudança em quaisquer dos julgamentos, a aplicação do resultado mais favorável ao contribuinte.

Por fim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau para manter o sobrestamento do feito, até que seja certificado o trânsito em julgado do Tema 986/STJ.

Requer, subsidiariamente, e em caso de revogação da liminar concedida no âmbito da ADI 7.195/STF, a aplicação do art. 3°, inciso X, da Lei Kandir, em benefício do reclamante.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

O
reclamante ingressou com a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso
, buscando suspender a exigibilidade do crédito tributário, a fim de que o reclamado se abstenha de incluir, na base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica, os valores referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Distribuição (TUSD).

O magistrado
singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando a decisão com base na recente tese firmada pelo STJ.

Dessa forma, o recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular para que seja mantida a suspensão dos processos sobrestados pela afetação do Tema 986/STJ.

Destaca-se que o presente feito ficou suspenso por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão da afetação do Tema nº 986, que foi julgado em 13/03/2024, fato que possibilitou o julgamento da demanda proposta nestes autos.

O Tema nº 986 dos repetitivos, referente à inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, por unanimidade, definiu:

“A tarifa de uso do sistema de transmissão (
TUST
) e/ou a tarifa de uso de distribuição (
TUSD
),
quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra
para fins do art. 3º, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
.”
(grifei).

Logo, a transmissão e distribuição, que são retratadas pela TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia, devendo compor a base de cálculo do ICMS.

In casu
, observa-se que, após o ajuizamento da demanda, o magistrado
a quo
proferiu decisão que determinou a suspensão do processo (id. 254287162).

Sobreveio, após o julgamento do Tema, a r. sentença de improcedência, a qual deve ser mantida, visto que, considerando o disposto pelo Tema nº 986 do STJ acima referenciado, e os trâmites particulares da demanda, o reclamante
não
se beneficia da modulação determinada pela Corte Superior.

Diante do exposto, necessário destacar que
não
prospera a alegação de necessidade da permanência do sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria decidida no Tema 986/STJ,
até que seja certificado o seu trânsito em julgado, visto que, consoante dispõe o art. 1.040, inciso III, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
publicado o acórdão, os processos suspensos retomarão o prosseguimento para decisão, devendo ser aplicada a tese firmada
, vejamos:

Art. 1.
040. Publicado o acórdão paradigma:

III
- os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

Ainda, explica a doutrina que o artigo faz referência à expressão: “publicado o acórdão”, pois
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.
Assim, a tese jurídica já pode ser aplicada pelos tribunais a partir do momento em que é fixada (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Comentários ao art. 1.040 do CPC. Comentários ao Código de Processo Civil. v.4. Coordenação de Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 588).

Portanto, uma vez fixada a tese pelo STJ, em matéria repetitiva,
a sua aplicação deve ser imediata
, não havendo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento
.
No mesmo sentido é consolidada a jurisprudência:

"A EXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSAREM SOBRE O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES.
(STF - RE 1007733 AGRED, REL.: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª TURMA, PROC. ELETRÔNICO DJE-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017).

"A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER
DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
OU DE REPERCUSSÃO GERAL"
(STJ - AGINT NO RESP 1645431/PR, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 13/04/2018). (grifei).

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA –
TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE
– SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002888-52.2017.8.11.0037, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 23/01/2023) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMEDIATA APLICAÇÃO DE TESES FIRMADAS EM REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de admitir a imediata aplicação das teses fixadas em repetitivo de controvérsia, sendo desnecessário aguardar, para tanto, o trânsito em julgado.

2. Aplicação imediata de paradigma julgado em repetitivo. Desnecessidade de sobrestamento.

3. Embargos de declaração não providos.
(TRF-3 - 50044196320174036110 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data de Publicação: 02/08/2022)
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025